Tribunal: TJES
Processo: 0010295-07.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010295-07.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ALDA DONATO DA SILVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. REQUERIMENTOS INFRUTÍFEROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença da 2ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada contra Alda Donato da Silva, visando à cobrança de crédito no valor histórico de R$ 2.350,15 (dois mil trezentos e cinquenta reais e quinze centavos), consubstanciado na CDA nº 2218/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia do Município de Vitória após a suspensão do feito por ausência de localização da executada, apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de um ano de suspensão e o consequente prazo prescricional de cinco anos, previstos no art. 40, §§1º e 2º da Lei nº 6.830/1980, iniciam-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, nos termos do REsp 1.340.553/RS (Tema 567 do STJ).

4. A mera indicação de endereços e requerimentos de diligências infrutíferas pelo exequente não configura causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

5. O transcurso do prazo prescricional, contado após o ano de suspensão iniciado em 26/08/2015, ocorreu sem qualquer causa hábil de interrupção, sendo correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

6. A isenção prevista no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais refere-se apenas às custas iniciais, não se aplicando à condenação ao pagamento de custas remanescentes; o Regimento de Custas do Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 9.974/2013) não prevê isenção para os municípios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. O prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente após um ano de suspensão do processo, a contar da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor.

9. Requerimentos infrutíferos não constituem causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

10. A isenção de custas prevista na Lei de Execuções Fiscais não alcança condenações impostas ao Município quanto às custas remanescentes.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 2º; CF/1988, art. 151, III; Lei Estadual/ES nº 9.974/2013; Lei Estadual/ES nº 9.900/2012.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 567).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010295-07.2015.808.0347

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
ALDA DONATO DA SILVA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença (
Id. 10990751
), que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito exequendo, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada pelo apelante em desfavor de
ALDA DONATO DA SILVA.

Em suas razões (doc. 051,
Id. 10990751
), aduz o Município apelante, em síntese, que não houve prescrição intercorrente, pois não houve inércia do poder público, uma vez que todas as vezes em que foi intimado, o Município peticionou indicando os endereços da executada, não obtendo êxito.

Afirma que, para ocorrer a prescrição intercorrente, é necessário que haja suspensão do processo por um ano e a ausência de diligência do exequente com vistas ao prosseguimento do feito.

Defende que o município é isento do pagamento de custas remanescentes, na forma da Lei Estadual nº 9.900/12.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e, por conseguinte, o feito executivo tenha o devido prosseguimento.

Pois bem
.

Ao compulsar os autos, verifico que a municipalidade ajuizou a execução fiscal visando ao pagamento do valor histórico de R$ 2.350,15 (dois mil trezentos e cinquenta reais e quinze centavos) relativo ao crédito fiscal consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa CDA nº 2218/2014, (doc. 001,
Id. 10990751
).

A r. sentença decretou a prescrição intercorrente sob o fundamento de que foi ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos desde a data da ciência da não localização do executado em
26/08/2015
.

A prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a controvérsia dos autos no julgamento do RESP 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo desta contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Igualmente, o Tema 567 da Corte Superior firmou tese no sentido de que, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. Vejamos as teses firmadas no julgamento do recurso:

[...]

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

No caso em exame, a execução fiscal foi ajuizada em 09/01/2015, ocasião em que,
em 26/08/2015
, o Município teve ciência acerca da não localização da executada, o que, de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, constitui o termo inicial para início do prazo de um ano de suspensão do prazo prescricional.

E decorrido o prazo de um ano (LEF, art. 40, §2º), iniciou-se automaticamente o transcurso da prescrição intercorrente, salientando que as manifestações e requerimentos de diligências infrutíferas não têm aptidão de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente.

Ainda que o apelante tenha se empenhado em localizar a
executada, não houve êxito no seu objetivo por mais de oito anos, motivo pelo qual não há que se falar em causa interruptiva da prescrição na hipótese dos autos.

Aproximadamente oito anos após a constituição da CDA, nota-se que o juízo
a quo
determinou a oitiva da Fazenda Pública sobre a prescrição e esta se quedou silente, de forma que, posteriormente, foi reconhecida a prescrição intercorrente na sentença.

Por fim, quanto à alegada isenção das custas postulada pelo apelante, ao contrário do defendido, a previsão do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando às hipóteses em que o Município exequente é condenado ao pagamento das custas finais, pois não goza de tal isenção.

Registre-se que o Regimento de Custas do Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 9974/2013), não prevê isenção em favor dos Municípios acerca do pagamento de custas, cabendo ressaltar que o art. 151, inciso III da CF/ 88, expressamente veda a União conceder isenções de tributos da competência dos Estados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 04.08.2025

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim.